Tribunal: TJPA
Processo: 0822942-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822942-64.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOSE MARIA MOREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A EX-SEGURADA FALECIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.

o conjunto probatório dos autos indica que o autor/apelado preenche os requisitos para a concessão do benefício, comprovando a existência de relação marital com a ex-segurada à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição do autor de esposo e beneficiário da servidora falecida, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte,
não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

No caso em tela, em se tratando de ser o requerente o marido da falecida, cabe o respectivo pagamento sem a necessidade de se comprovar, por documentos, as despesas do sepultamento; exigência que só se aplica no caso da ausência de dependentes, conforme disciplina a legislação, sendo cabível o pagamento do auxílio-funeral.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer para Implementação de Pensão por Morte e Concessão de Auxílio Funeral c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor, conforme se vê do dispositivo abaixo transcrito:

“Diante das razões expostas, ratifico a decisão antecipatória no que concerne à pensão por morte e julgo procedentes os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, condeno o IGEPREV a implementar o benefício de pensão por morte em favor do Autor, bem como ao adimplemento das parcelas desde a data do indeferimento da benesse, em conformidade com o pedido autoral, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, e ao pagamento do valor correspondente a dois meses da remuneração da de cujus a título de auxílio-funeral, no montante de R$7.294,35 (sete mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), ao que extingo o feito.

Sobre os valores não pagos, incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido em decisão de ID 21045392, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai (ID 11617766 – fls. 2/15) que o requerente afirma ser viúvo de Selma Raimunda Pedroso da Silva, falecida em 08/03/2017.

Prossegue informando que, em razão do falecimento de usa esposa, protocolou junto ao IGEPREV requerimentos administrativos para obtenção do auxílio-funeral e do benefício de pensão por morte, os quais receberam as numerações 2017/242474; 2017/242507; 2017/354925 e 2017/491959, respectivamente.

Assevera que o pedido de auxílio-funeral se encontra paralisado desde o ingresso, tendo sido o pedido de pensão por morte indeferido sob o argumento de que não havia comprovação da constância do casamento no momento do óbito da ex-segurada, tão pouco restou comprovada sua dependência econômica em relação à falecida.

Alega violação à razoável duração do processo quanto ao requerimento de auxílio-funeral, sendo improcedente o indeferimento do pedido de pensão por morte, motivo pelo qual recorre ao Poder Judiciário. Junta documentos.

O juízo de origem deferiu parcialmente a antecipação da tutela pretendida, determinando a apreciação final do requerimento de auxílio-funeral e a implementação sem ressalvas do benefício previdenciário pleiteado. (ID 11617793 – fls. 1/9).

A autarquia previdenciária, em peça de contestação (ID 11617800 – fls. 1/13), alega, preliminarmente, o não cabimento da tutela antecipada, eis que inexiste nos autos prova inequívoca ou o requisito de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; a ausência do direito à pensão previdenciária, considerando que o autor não conseguiu lograr êxito em comprovar o casamento com a falecida à época do óbito, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, tão pouco a dependência econômica em relação à falecida. Assevera que o status da sepração de fato impossibilita o recebimento da pensão de cônjuge que está formalmente nessa situação. Prossegue informando que atua em obediência à Lei Federal 9.717/98 e outros dispositivos constitucionais e federais. Ao final, em observância ao princípio da eventualidade, informa a necessidade de, em caso de procedência da ação, delimitar o valor a que a autora faz jus, atendendo obrigatoriamente ao que dispõe o Art. 566 e seguintes do CPC e do Art. 100 da Constituição Federal.

Réplica à contestação apresentada em ID 11617803 (fls. 1/2), na qual também informa o descumprimento da decisão liminar.

A autarquia previdenciária informa o cumprimento da liminar, juntando documentos que comprovam a implantação da pensão ao requerente. No mesmo documento, informa que o pedido de auxílio-funeral foi apreciado, porém indeferido, considerando que não foram juntados recibos e/ou notas fiscais que comprovem as despesas realizadas com o funeral da falecida. (ID 11617807 – fls. 1⁄2)

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a implementação imediata do pagamento da pensão por morte, e ainda o pagamento do auxílio-funeral, conforme dispositivo acima descrito (ID 11617815 – fls. 1/10).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença apontando, em razões recursais, os mesmíssimos argumentos apresentados em Contestação (ID 11617818 – fls. 1/9).

Contrarrazões apresentadas às fls. 1/13 do ID 11617824, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado, o Ministério Público, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 13751357 – fls. 1/8).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte e pagamento de auxílio-funeral ao marido de ex-segurada, aduzindo que ele não teria comprovado a constância do casamento com a falecida à época do óbito, requisito apto a justificar a concessão do benefício, tão pouco a dependência econômica que havia entre os dois.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 08 de março de 2017, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a)

pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o apelado não conseguiu comprovar a constância do casamento para a concessão da pensão requerida, assim como a dependência econômica em relação à
de cujus
.

Da análise dos autos, constato que não merece reforma a sentença apelada, senão vejamos:

Do dispositivo legal acima descrito se depreende que, para ostentar a qualidade de dependente, é necessária a prova do casamento entre a
de cujus
e o companheiro sobrevivente, conforme entendo suficientemente comprovado no caso em tela com os documentos juntados aos autos, os quais restaram ratificados pelo depoimento das testemunhas em audiência, especialmente, pela certidão de casamento juntada aos autos (ID 116177770 – fls. 1), na qual consta, inclusive a averbação do óbito da Sra. Selma; pela própria certidão de óbito

que informa ser a falecida casada (ID 11617771 – fls. 1) e o depoimento de testemunhas (ID 11617775 – fls. 5).

Logo, o conjunto probatório dos autos indica que o autor/apelado preenche os requisitos para a concessão do benefício, comprovando a existência de relação marital com a ex-segurada à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição do autor de esposo e beneficiário da servidora falecida, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte,
não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29).

Sobre o auxílio funeral, a Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o RJU dos servidores públicos do Pará, em seu art. 160, inciso II, alínea “b”, destaca:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro
ou dependentes
:

b) auxílio-funeral,
correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
;

Além disso, conforme já elencado acima, o IGEPREV adotou em sua Instrução Normativa n° 002/2008 especificações para o reconhecimento e concessão do benefício, instituindo que:

“Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

II –
Do requerente, quando se tratar de cônjuge, companheiro(a) ou
dependente do ex-segurado:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – certidão de casamento, se cônjuge;

e – declaração de convivência e prova de coabitação, se companheiro(a) do ex-segurado;

f – certidão de nascimento do dependente do ex-servidor, se filho menor, que se fará representado ou assistido por representante legal, devidamente habilitado;

g – documento emitido por junta médica do Estado, que comprove a incapacidade do filho maior de idade para realizar atividades laborais.

III – Do requerente, quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – comprovação do pagamento das despesas com o sepultamento do ex-segurado (nota fiscal de serviço emitida pela funerária no nome do requerente e recibo emitido em nome do requerente, no qual será necessário o reconhecimento em cartório da assinatura do emitente do recibo).”

Denota-se a partir do teor normativo colacionado, portanto, que é devido o pagamento do auxílio-funeral postulado aos dependentes da ex-segurada e, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a condição da parte autora de dependente de sua esposa.

Além disso, verifica-se a partir da legislação e da normativa supracitada que não há exigência de comprovação de pagamento das despesas do sepultamento do ex-segurado aos dependentes do falecido, mas tão somente quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil.

A propósito, esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a concessão do auxílio funeral pelo IGEPREV, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO FUNERAL.
NETO TUTELADO LEGALMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA.
QUALIDADE DE DEPENDENTE. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, II, “B”.
GARANTIA DE 2 (DOIS) MESES DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO. SEM PREVISÃO DE OUTROS REQUISITOS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV QUE AO TRATAR DO AUXÍLIO FUNERAL NÃO EXIGE DOS DEPENDENTES COMPROVAÇÃO DE GASTOS APENAS A FIGURA DE TERCEIROS
. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO DEPENDENTE INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Apelante, neto da servidora falecida, que na qualidade de dependente requer auxílio-funeral disposto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido
.

2. Legislação que não traz em seu bojo outro requisito atinente a comprovação de gasto aos dependentes para concessão da verba em questão.

3. Instrução Normativa da Autarquia previdenciária que ao tratar sobre o tema, estipulando requisitos para concessão, não exige da figura do dependente a comprovação de gastos funerários. Exigência disposta na Instrução que se faz a terceiro e sucessor.

4. Entendimento exarado por Tribunais Pátrios em casos análogos.

5.
Direito reconhecido ao apelante para receber auxílio funeral, consistente em 2 (dois) meses de remuneração de sua avó, servidora falecida do Estado do Pará.

6. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Isenção de custas. Fixação de juros e de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

7. Apelação Conhecida e Provida. Sentença reformada.

8. À unanimidade.

(3706474, 3706474, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

No caso em tela, em se tratando de ser o requerente o marido da falecida, cabe o respectivo pagamento sem a necessidade de se comprovar, por documentos, as despesas do sepultamento; exigência que só se aplica no caso da ausência de dependentes, conforme disciplina a legislação, sendo cabível o pagamento do auxílio-funeral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023